Tribunal: TJSP
Processo: 1015822-35.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Indenizatória – Manutenção indevida de apontamento nos cadastros de inadimplentes – Dívida já paga – Relação de consumo – Culpa exclusiva de terceiro – Não comprovação – Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (artigo 14 do CDC) – Responsabilidade civil objetiva do réu reconhecida – Inobservância da Súmula 548 do STJ – Dano moral configurado – "Damnum in re ipsa" –

Ementa:
Indenizatória – Manutenção indevida de apontamento nos cadastros de inadimplentes – Dívida já paga – Relação de consumo – Culpa exclusiva de terceiro – Não comprovação – Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (artigo 14 do CDC) – Responsabilidade civil objetiva do réu reconhecida – Inobservância da Súmula 548 do STJ – Dano moral configurado – "Damnum in re ipsa" – Indenização devida – Dano moral – "Quantum" indenizatório – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Ação procedente - Condenação sucumbencial exclusiva do réu.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015822-35.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes MARCOS ANTONIO TORRES (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSENEIDE
GONÇALVES DOS SANTOS TORRES, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
DE CRÉDITO PRODUTIVO POPULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – BANCO
DO POVO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015822-35.2020.8.26.0576 -Voto no 38836
2
Apelação Cível no 1015822-35.2020.8.26.0576
Apelantes
Marcos Antônio Torres e Roseneide Gonçalves dos Santos Torres
Apelado
Fundo de Investimento de Crédito Produtivo Popular do Estado de São
Paulo Banco do Povo Paulista
Comarca
São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Voto no 38836
Indenizatória
Manutenção indevida de apontamento nos
cadastros de inadimplentes Dívida já paga Relação de
consumo Culpa exclusiva de terceiro Não comprovação
Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (artigo 14
do CDC) Responsabilidade civil objetiva do réu reconhecida
Inobservância da Súmula 548 do STJ
Dano moral
configurado “Damnum in re ipsa” Indenização devida
Dano moral
“Quantum” indenizatório
Fixação em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Regra de equilíbrio
Extensão e
consequência da injustiça Ação procedente - Condenação
sucumbencial exclusiva do réu.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 48/49 julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais, e pela sucumbência, os autores foram condenados ao
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor da causa, observando-se a
gratuidade da justiça.
Apelam os autores pretendendo a reversão do julgado sob
o fundamento de que o motivo da ação foi o fato do réu manter inscrito os nome dos
autores inscritos no CADIN por mais de cinco dias após a quitação do débito, em
descumprimento ao CDC e à súmula 548 do STJ, pelo que entendem configurado dano
moral indenizável (fls. 52/54).
Recurso em ordem, recebido e sem resposta (réu revel,
certidão de fls. 59).
É o relatório.
A
controvérsia
estabelecida
nos
autos
versa,
essencialmente, sobre a verificação se houve manutenção indevida de negativação em
desfavor dos autores, em face de alegado pagamento do débito, e da responsabilidade do
réu por referido fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015822-35.2020.8.26.0576 -Voto no 38836
3
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que os nomes dos autores foram inscritos pelo réu em virtude de um débito no
valor de R$ 6.429,34, em 30/01/2017. Posteriormente, tal valor foi negociado para
quitação no importe de R$ 3.308,78, pago na data de 13/11/2019.
Conquanto ser fato incontroverso que a negativação tenha
sido inicialmente devida, e os autores terem realizado o pagamento do referido débito,
eles alegam que em 28/11/2019 seus nomes ainda estavam inseridos no CADIN. Disso
deriva a pretensão inicial de indenização por danos morais em virtude da manutenção
indevida da negativação em comento.
Cumpre registrar que no caso o réu é revel, e nesse
sentido, por se tratar de direito patrimonial disponível, não sendo contestada
tempestivamente a ação, os efeitos da revelia devem ser aplicados à espécie (vide arts.
344 a 346 do CPC). Ademais, a presunção relativa de veracidade das alegações de fato
formuladas pelos autores só poderia ser afastada na hipótese de inverossimilhança ou se
estivessem em contradição com as provas constantes nos autos, o que não se verifica no
caso, pois ausente qualquer elemento que contraste com a narrativa apresentada na
inicial, não havendo como se afastar os efeitos da ausência de defesa.
Não obstante, os autores comprovam, de fato, que em
28/11/2019 constava inscrição no CADIN (fls. 13/14), mesmo após o pagamento do
débito ocorrido em 13/11/2019 (fls. 33), sendo de rigor, portanto, se admitir como
indevida a manutenção da inscrição.
Não se olvide que a inércia do réu, após o comprovado e
incontroverso pagamento realizado pelos autores, implica em ofensa ao entendimento
enunciado pela Súmula 548 do STJ, “in verbis”: “Incumbe ao credor a exclusão do
registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco
dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”.
Assim, cabe analisar ocorrência dos danos que os autores
alegam ter suportado, bem como sua quantificação.
A relação de prestação de serviços, de onde adveio a
cobrança indevida tida como causa de pedir no caso em análise, se caracteriza como
relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 17 do CDC, sendo imperativo o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, decorrente do
risco da atividade, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, “in verbis”:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015822-35.2020.8.26.0576 -Voto no 38836
4
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. Assim, o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, não
podendo ser repassado ao consumidor.
Rui Stoco também participa desse entendimento: “Será
objetiva com relação aos serviços típicos que o banco presta, na relação contratual
onerosa com seus clientes, por força do disposto no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, posto que tal se infere do art. 3o, § 2o, desse Estatuto. Ou seja, as
atividades bancárias sob a regência do CDC empenham responsabilidade objetiva”.
A responsabilidade do fornecedor nas relações de
consumo é objetiva, sendo, portanto, irrelevante se esse agiu ou não com culpa.
Comprovado o ato ilícito (manutenção indevida de
negativação após o efetivo pagamento da dívida) e o nexo de causalidade, na medida em
que a inércia do réu ocasionou a continuidade indevida na cobrança do débito imputado
aos autores, após seu pagamento, tem-se por presente o dever de indenizar, vedada a
exposição do consumidor inadimplente a desnecessária humilhação na cobrança de
dívida, nos termos estabelecidos pelo art. 42 do CDC, sob pena de responsabilização
civil pelo constrangimento provocado.
Esta Câmara vem entendendo de forma reiterada pela
existência do dever de indenizar decorrente da manutenção indevida da negativação.
Veja-se: “Danos Morais Ação declaratória de inexistência do débito c.c. pedidos de
obrigação de fazer e indenização Alegação da autora de que o seu nome foi
indevidamente inscrito junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
Cobrança de tarifas e juros referente à conta-corrente inativa Impossibilidade A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral Inteligência da Súmula 227 do Superior
Tribunal de Justiça Demanda julgada improcedente Decisão reformada Recurso
provido” (Apel no 0004829-58.2011.8.26.0157, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 17/04/2013). No mesmo sentido: Apel no
0009826-37.2009.8.26.0066 (Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira), Apel no
0006716-05.2007.8.26.0291 (Rel. Des. William Marinho).
Não é outro o entendimento pacificado nos Tribunais
Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR.
RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 54/STJ. 1. Não há falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015822-35.2020.8.26.0576 -Voto no 38836
5
em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, ou
seja, prescinde de prova, que é satisfeita com a demonstração da existência de inscrição
indevida nos cadastros de inadimplentes.(...)” (Ag. Reg. no Ag. no REsp no 515.471/RS,
Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do C. STJ, j. 07/04/2015).
No presente caso, o dano existe no próprio fato violador
(manutenção indevida da negativação), impondo a necessidade de resposta, que nada
mais é que a reparação desse dano. Surge o dano “ex facto”, na medida em que atingiu a
esfera do lesado. É o “damnum in re ipsa”, que prescinde de prova, não havendo
necessidade, por isso, de reflexo patrimonial, bastando à reparação, que o fato, por si só,
cause ao ofendido, transtorno e reações constrangedoras, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
17/12/2008).
Quanto ao valor da indenização, o que deve prevalecer,
conforme as circunstâncias é condenação que tenha real e efetivo significado de
desestímulo à prática ilícita, para que ela não mais ocorra. A finalidade, portanto, é
simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 125 e seguintes), dos parâmetros
traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência,
analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em
causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág.
414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
Analisadas essas questões, tem-se que o valor da
indenização por danos morais no patamar de R$3.000,00, para cada autor, dadas as
peculiaridades do caso, vale dizer, extensão e consequência da injustiça referida, revela-
se adequada e deve ser tido por proporcional e razoável, refletindo adequadamente a
realidade dos danos causados e a reparação a eles condizente.
Em se tratando de indenização por danos morais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015822-35.2020.8.26.0576 -Voto no 38836
6
ausência do pagamento desde a data do ilícito, não pode resultar em responsabilização
do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é convertido em pecúnia obrigação de
pagar - através da decisão judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há inadimplência
do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao
ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54, do STJ, devendo, os juros de mora incidir a
partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do CC.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe acarretará
ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido,
conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode
ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora,
pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação decorrente
de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem por
arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP n.
1.132.866
SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil. É
esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes." (Direito Civil esquematizado
v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015822-35.2020.8.26.0576 -Voto no 38836
7
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Por tais motivos, de rigor a procedência da ação, e em
razão do presente julgamento, condena-se o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, fixados os honorários de advogado em 15% do valor da condenação (artigo
85, §2o do CPC).
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relato